Tribunal: STF
Processo: ARE 1600165
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, cujo trecho da ementa transcrevo: 
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022. INDEFERIMENTO PELA FAZENDA ESTADUAL. CONCESSÃO NA ORIGEM. SUBLEVAÇÃO DO ESTADO. ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NAS REGRAS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA MODERADA OU GRAVE PELO DECRETO Nª 40.959/2020 E PELA PORTARIA Nº 00176/2020/SEFAZ. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA DEFERIMENTO DA BENESSE. MATÉRIA APRECIADA NO INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS Nº 0830155-90.2022.8.15.0000 (TEMA 15). AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO DO CONTRIBUINTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NO ANO DE 2020 COM BENEFÍCIO FISCAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO FORMULADO PARA ISENÇÃO DE IPVA 2022 FORMULADO À ÉPOCA. RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA NO CASO CONCRETO. DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA (...)”. (eDOC 15, p. 1)

 No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts.  2º; 97 e 150, § 6º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, alega-se que o Tribunal a quo deixou de aplicar dispositivos da Lei 11.007/2017, que asseguram a possibilidade de adoção da tabela FIPE para fins de aferição do valor venal e cotejamento com o limite de para fins de isenção, em afronta à Súmula Vinculante 10.
Sustenta-se que o art. 4º da referida lei estabelece que a concessão da isenção dependerá do valor venal do veículo, que não poderá ser superior àquele estabelecido pelo Decreto estadual 33.616/2012 para gozo da isenção do ICMS, segundo o qual não poderá ultrapassar a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Assevera-se assim que não é possível homologar a isenção para os veículos que estejam acima desse valor exigido para o benefício fiscal.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar. 
Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional e local aplicável à espécie (Lei 11.007/2017; Decretos estaduais 40.959/2020 e 37.814/2017; e Portaria 176/2020) assentou o direito ao benefício fiscal da parte. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:

“Extrai-se, dos presentes autos, que a parte autora (ora apelada) é pessoa com deficiência física, conforme laudos acostados nos Id’s 23354091, 23354097. 
Além disso, os documentos colacionados revelam que o veículo foi adquirido com isenção de impostos desde o ano de 2020 (Id. nº 23354098), e há comprovação da obtenção de isenção de IPVA em anos anteriores, e requerimento de isenção para o ano de 2022 (Id. nº 23354099), tendo o respectivo pleito sido indeferido em razão das mudanças estabelecidas pelo Decreto nº 40.959/2020 c/c Portaria 176/2020.
No Estado da Paraíba, a isenção do IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores é regulada pela Lei nº 11.007/2017 que, em seu artigo 4º, assim dispõe:
(...)
Por seu turno, o Regulamento do IPVA foi aprovado por meio do Decreto Estadual nº 37.814/2017, o qual foi alterado pelo Decreto Estadual nº 40.959, de 28 de dezembro de 2020, cujo teor abaixo se transcreve (grifo nosso):
(...)
 Na mesma senda, a Portaria SEFAZ nº 176, de 30/12/2020, alterou o art. 8º da Portaria nº 00308/2017/GSER, acrescendo a alínea "d" ao inciso I do "caput", nos seguintes termos:
(...)
Em resumo, foram acrescidos requisitos mais específicos para fins de concessão da isenção de IPVA, a saber: necessidade de constatação de comorbidade severa que impossibilite o beneficiário de conduzir, bem como adaptações que alterem efetivamente as características originais do veículo a ser adquirido. 
Voltando ao art. 4º, § 8º, da Lei Estadual nº 11.007/2017, que não sofreu alteração, este prevê que a definição de pessoa com deficiência seria especificada, para fins de concessão de isenção de IPVA, em regulamento próprio, qual seja, o Decreto n. 37.814/2017, que foi alterado pelo Decreto 40.959/20, tendo este, por sua vez, acrescentado o § 20 ao art. 4º, com as seguintes hipóteses para fins de comprovação ALTERNATIVA pelo contribuinte:
(...)
A matéria em análise foi objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno desta Corte, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 0830155-90.2022.8.15.0000 (Tema 15), julgado em 24 de julho de 2024, in verbis:
(...)
Verifica-se que, no presente caso, o indeferimento da isenção tributária referente ao IPVA do exercício requerido ocorreu porque a parte ora apelada não preencheu os novos requisitos estabelecidos pelo Decreto nº 40.959/2020 e pela Portaria 176/2020, os quais passaram a exigir que as pessoas com deficiência, para fazerem jus ao benefício, deveriam comprovar que o veículo fora adaptado e customizado para sua situação de deficiência física, conforme regulamentação, ou que sua deficiência as tornavam totalmente incapazes de dirigir veículo automotor.
(...)
Isso porque, em se tratando da instituição de parâmetros mais rígidos para concessão de isenção, denota-se claramente uma revogação do benefício àqueles que não se enquadrarem no novo normativo, o que acarreta, para estes, numa majoração indireta do imposto. 
Além disso, o paradigma também consignou o resguardo da segurança jurídica “...dos contribuintes proprietários de veículos adquiridos sob a égide da legislação anterior, sendo-lhes assegurado o benefício tanto do exercício de 2021, quanto dos exercícios seguintes, até o final do exercício de 2024, desde que, nesse interregno, o contribuinte tenha mantido a propriedade do automóvel adquirido durante a vigência da legislação anterior e tenha satisfeitos os requisitos até então exigidos.”. 
Desse modo, analisando o caso concreto, no qual o veículo foi adquirido em 2020, e em tendo a autora mantido a propriedade do bem, bem como demonstrado ter apresentado requerimento de isenção na seara administrativa, a mesma faz jus ao benefício requerido no ano de 2022 (objeto da ação), acaso tenha cumprido as exigências com base na legislação anterior às alterações questionadas”. (eDOC 15, p. 4-10)

Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Incide no caso a Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPVA. Isenção. Portador de necessidades especiais. Norma de direito local. Súmula 280/STF. Artigo 111, CTN. Afronta reflexa. 1. A matéria atinente à isenção do IPVA na aquisição de veículo pelo portador de necessidades especiais depende da reinterpretação da legislação infraconstitucional local e do art. 111 do CTN. Caso de ofensa reflexa à Constituição. Precedentes de ambas as Turmas. 2. Não cabe recurso extraordinário contra acórdão em que o órgão julgador se limite a interpretar normas de direito local. Súmula 280/STF. 3. Agravo regimental não provido.
(ARE 712222 AgR, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 17.2.2014)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. ISENÇÃO A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.341.261 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 22.10.2021)

Cito ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.561.688, DJe 7.8.2025; e ARE 1590543, DJe 27.2.2026.
Além disso, no tocante à afronta à reserva de plenário, observo que, na hipótese, o tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de legislação estadual, nem afastou a sua aplicação por julgá-lo inconstitucional, mas, apenas, no exercício da atividade jurisdicional, interpretou a referida legislação.
Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DIFERENÇA ENTRE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA E A EFETIVA. RESTITUIÇÃO. TEMA 201. ART. 97 DA LEI MAIOR. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PROCEDIMENTOS, CRITÉRIOS E REQUISITOS PARA RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.060. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. HONORÁRIOS MAJORADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “É devida a restituição da diferença do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS pago a mais no regime de substituição tributária para a frente se a base de cálculo efetiva da operação for inferior à presumida” (Tema 201 da Repercussão Geral). 2. Havendo pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, dispensável a submissão da arguição de inconstitucionalidade ao plenário ou ao órgão especial do Tribunal de origem, razão pela qual não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Magna. 3. A discussão acerca dos procedimentos, critérios e requisitos para restituição possui natureza infraconstitucional, nos termos do Tema 1.060 da Repercussão Geral. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido”.
(ARE 1525886 AgR, Rel. FLÁVIO DINO, Primeira Turma,  DJe 23.4.2025)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
 
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente